Tribunal: TJPA
Processo: 0001713-91.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001713-91.2013.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J M MURARO CONSTRUTORA, JOSE MARIA MURARO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
:
0001713-91.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

XINGUARA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B, ROSÁLIA MARIA VIDAL MARTNS – OAB/TO 5.200-A, SAMUEL TELES OLIVEIRA E SILVA – OAB/TO 9.909 E RICARDO SILVA 8.566

APELADOS:

J.M. MURARO CONSTRUTORA

E JOSÉ MARIA MURARO

ADVOGADO:

RONALDO MURARO – OAB/PA 11.739

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DESÍDIA E INÉRCIA DO LITIGANTE NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
:
0001713-91.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

XINGUARA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B, ROSÁLIA MARIA VIDAL MARTNS – OAB/TO 5.200-A, SAMUEL TELES OLIVEIRA E SILVA – OAB/TO 9.909 E RICARDO SILVA 8.566

APELADOS:

J.M. MURARO CONSTRUTORA

E JOSÉ MARIA MURARO

ADVOGADO:

RONALDO MURARO – OAB/PA 11.739

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Xinguara- Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID 18573518, páginas 1-6).

As razões recursais aludem como argumento central a inexistência da prescrição intercorrente cuja demora é atribuída a própria

máquina judiciária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

18573529, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
:
0001713-91.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

XINGUARA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B, ROSÁLIA MARIA VIDAL MARTNS – OAB/TO 5.200-A, SAMUEL TELES OLIVEIRA E SILVA – OAB/TO 9.909 E RICARDO SILVA 8.566

APELADOS:

J.M. MURARO CONSTRUTORA

E JOSÉ MARIA MURARO

ADVOGADO:

RONALDO MURARO – OAB/PA 11.739

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O negrito é meu.

Insere-se, portanto, a prescrição intercorrente pelo decurso de prazo sem que o Exequente tenha providenciado o andamento do processo, após a propositura da Ação Judicial.

Então, como a Apelação Cível se assenta na inexistência da inércia a afastar a prescrição, necessário é elencar os passos adotados pelo
BANCO BRADESCO S/A
frente

às ordens judiciais
:

i-

Em 11.04.2013, há ordem judicial para recolhimento das custas processuais., devidamente atendida pela Instituição Bancária.(

PJe ID 18573495,página 1 e PJe ID 18573495, páginas 3-5).

ii-

Em 19.11.2012, há ordem judicial designando audiência de conciliação, que não ocorreu vez a ausência de intimação para tanto.(

PJe ID 18573495,página 29 e PJe ID 18573495,página 1).

iii-

Em 10.04.2015, há ordem judicial determinando a intimação pessoal do Apelante quanto ao interesse no feito. Manifestação ocorrida em 20.05.2015.( PJe ID 18573495, página 43 e PJe ID 18573496, página 2).

iv-

Em 01.06.2015, nova ordem de intimação pessoal para andamento no feito, sem que o julgador primevo tenha apreciado pedido anterior quanto a aceitabilidade do bem ofertado a penhora e a nomeação de fiel depositário.( PJe ID 18573496,página 5).

v-

Em 01.03.2016, há nova ordem de intimação pessoal para manifestação de interesse, que ocorreu com pedido de expedição de alvará

e pesquisa via Renajud. ( PJe ID 18573496, páginas 32 e 35).

vi-

Em 09.03.2017, há igual ordem judicial cujo silêncio do
BANCO BRADESCO S/A
ensejou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Logo em seguida, houve manifestação almejando nova penhora on-line.( PJe ID 18573497, páginas 28 e 31/32).

vii-

Em 14.11.2017, há outra decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, seguindo-se dentro do prazo de suspensão,

nova ordem de intimação do Apelante para esclarecimento de pedido.(PJe ID 18573498,página 33 e PJe ID 18573499,página 13).

viii-

Em 20.06.2018, há outra ordem de suspensão da execução pelo prazo de um ano e em 14.01.2019, há determinação

judicial que determinou a intimação do advogado da Recorrente para manifestação de interesse do feito, findo o prazo de suspensão.( PJe ID 18573499,página 31 e PJe ID 18573500, página 5).

ix-

Em 31.10.2019, portanto, dentro do prazo de suspensão, há novo almejo de penhora on-line, que foi deferido.( PJe ID 18573500,página 10 e 18573500, página 32)

x-

Em 08.04.2022, há ordem judicial encaminhado os autos à digitalização.( PJe ID 18573501,página 20).

xi-

Em 10.07.2023, há ordem para manifestação quanto à prescrição intercorrente, cuja petição lança fato impediditivo da medida. ( PJe ID 18573516, página 1 e PJe ID 18573517, páginas 1-6).

xii-

Sentença prolatada sob fundamento de inércia do Apelante a promove o andamento processual.

A moldura acima afasta a ocorrência da prescrição intercorrente porque é fácil perceber que
BANCO BRADESCO S/A
, quando instado, sempre atendeu aos comandos judiciais, não havendo falar em inércia, portanto.

Por outro lado, observa-se que a demora processual ocorreu por decisões equivocadas do julgador primevo que, por três vezes, determinou a suspensão do processo por um ano causando uma medida desordem nos autos

que não pode ser atribuída à parte.

Dessarte, a sentença objurgada deve ser reformada dada a ausência de inércia do Apelante a promover a prescrição intercorrente
.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para anular a sentença combatida dada a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 22/08/2024